Tribunal: TJPA
Processo: 0007645-38.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007645-38.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

APELADO: VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE

JULGAMENTO EXTRAPETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA
.
MÉRITO.
VERBAS DEVIDAS.
GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO
.
REFORMA PARCIAL

DA SENTENÇA
PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Tucuruí ao pagamento de férias e 13º salário em razão do exercício de função comissionada pelo apelado prestado à Câmara Municipal.

2.
Da preliminar de julgamento extrapetita
. O reconhecimento do vínculo laboral entre as partes é decorrência lógica da pretensão autoral, não configurando julgamento extrapetita.
Preliminar rejeitada
.

3.
Da preliminar de violação ao princípio da não surpresa
. Não viola o contraditório a sentença que decide sobre a ilegitimidade da Câmara Municipal, tendo em vista que o magistrado não está obrigado a adiantar seu julgamento. O Município foi devidamente citado para apresentar sua defesa contra os fatos suscitados na demanda, podendo participar da formação do convencimento do Juízo.
Portanto, rejeito a preliminar.

4.
Mérito.
O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio das provas dos autos e o Município não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas.

5. As férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Sentença mantida neste aspecto.

6. Pretensão à alteração dos juros e da correção monetária. Parcialmente acolhida. Aplicação do Tema 905 do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

8. Reexame Necessário conhecido.
Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Reforma parcial da sentença pelos mesmos fundamentos.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, bem como, em conhecer de ofício do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E DE APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0007645-
38.2014.8.14.0061)
interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). 1) Declaro a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Tucuruí/MA;

2) Julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer o vínculo jurídico de
cargo em comissão entre o Requerente VALTER FLAVIO ELIZIARIO DE AGUIAR e a CÂMARA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, durante o período de 03/2010 a 12/2012, bem como para CONDENAR o Segundo Requerido (MUNICÍPIO DE TUCURUÍ) ao pagamento das seguintes verbas rescisórias: férias integrais mais 1/3 referente aos períodos aquisitivos 2010/2011 e 2011/2012, além de férias proporcionais acrescidas de 1/3 referente a 09 (nove) meses para o período 2012/2013.

O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte requerida, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual.

Intimem-se, via diário de justiça, o(a) advogado(a) constituído nos autos e indicado no cabeçalho desta sentença. Intime-se pessoalmente e com vistas dos autos a parte demandada, tendo em vista tratar-se de ente público.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada das contrarrazões recursais remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Caso o prazo tenha transcorrido sem apresentação de contrarrazões, certifique-se e encaminhem-se o feito ao referido órgão jurisdicional.

Na hipótese, porém, de oposição de embargos de declaração, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte contrária, via diário de justiça, através de seu advogado regularmente constituído e com a juntada das contrarrazões retornem os autos conclusos para apreciação.

Caso o prazo transcorra sem protocolização das contrarrazões aos embargos, certifique-se e façam os atos conclusos para deliberação. Após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado.

Após o transito em julgado, deixo de aplicar o reexame necessário tendo em vista o disposto no artigo 496, §3º do NCPC; nada sendo requerido, arquivem-se os autos. P.R.I.

Em razões recursais o Município suscita a nulidade da sentença, aduzindo que incorreu em julgamento extrapetita quando do reconhecimento do vínculo jurídico de cargo em comissão entre o apelado e a Câmara Municipal de Tucuruí. Se insurge ainda quanto aos índices fixados para juros e correção monetária, argumentando que o IPCA e juros de 1% ao mês sobrelevam de maneira demasiada os valores. Conclui que nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir os índices oficiais da caderneta de poupança no que se refere à correção monetário e, em relação aos juros moratórios, os índices aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art.1º-F da Lei nº 9.494/97.

Suscita ainda a sua ilegitimidade, imputando à responsabilidade à Câmara Municipal de Tucuruí, alegando ainda que ao decidir de ofício sobre a questão, o Juízo a quo teria violado o princípio da não surpresa.

Por fim, assevera que pede que seja afastado o reconhecimento do vínculo funcional com a improcedência da ação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15 e na Súmula 490 do STJ, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar as teses do Município quanto às teses de julgamento extrapetita, violação ao princípio da não surpresa, não comprovação do vínculo laboral e, subsidiariamente quanto aos índices de juros e de correção monetária.

DA TESE DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRAPETITA

Conforme relatado, o Município aduz que o magistrado proferiu julgamento extrapetita quando reconheceu o vínculo laboral.

Verifica-se que a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Tucuruí a pagar-lhe férias e 13º salário em razão do período que alega ter trabalhado em função comissionada, logo o reconhecimento do vínculo é decorrência lógica da pretensão, não caracterizando julgamento nulo.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ dispõe:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes
.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, ?A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser contra a decisão judicial a qual se pretende impugnar? (AgInt no AREsp 1632625/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021). Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1256556/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar
de julgamento extrapetita.

DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

O princípio da não surpresa, que consagra o direito ao contraditório sob seu viés substancial, permitindo que as partes possam influenciar na formação da convicção do julgador. Esse direito, contudo, não impõe que o magistrado seja compelido a antecipar seu provimento jurisdicional, informando qual dispositivo legal específico será aplicado.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando alegada violação ao art.10 do CPC/2015, muito bem ponderou não ser razoável supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente aplicáveis para a solução da causa.

Parte-se da premissa de que os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido do juiz e de todos os sujeitos ao seu império.

Assim, a fase da subsunção da norma ao caso pelo Julgador, fica reservado ao ato do julgamento e não previamente. Por oportuno faço a transcrição das considerações feitas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do Recurso Especial nº 1.701.258, bem como, colaciono a ementa do julgado:

(...). Se ao autor e ao réu não é exigido que declinem, na inicial e na contestação, o fundamento legal, mas apenas o jurídico, não faz sentido supor que o magistrado deva proferir despacho prévio à sentença, enumerando todos os dispositivos legais possivelmente em teses aplicáveis para a solução da causa.

Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não ao ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure (art. 3º da LINDB).

A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença, que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a sequencia de recursos prevista no novo Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. PRESCRIÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. VINTENÁRIA OU TRIENAL. TERMO INICIAL. MOMENTO DA INCORPORAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. ARTS. 515, § 1°, E 516 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TESES DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDAM REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Não há que se falar em violação ao contraditório com a exclusão da Câmara Municipal do polo passivo, tendo em vista que o Município foi citado para compor a lide e que o Juízo não está obrigado a adiantar seu julgamento sobre questão de direito.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade por violação ao princípio da não surpresa.

DA COMPROVAÇÃO DO LABOR

O autor ajuizou a ação aduzindo que foi nomeado através da portaria de nº 063/2010 para a função comissionada de Assessor de Divulgação-Nível I desde 01/03/2010 e exonerado por meio da portaria 024/2011 em 31/12/2012, entretanto, alega que não recebeu férias do período aquisitivo de 2010/2011 de 2011/2012 e férias proporcionais e 13º proporcional do ano de 2012. Para instruir o pedido juntou cópia do ato de sua nomeação de 2010 (Num. 7917225 - Pág. 13), cópia dos contracheques de 2012(
Num. 7917225 - Pág. 16), cópia do ato de nomeação do ano de 2011(Num. 7917225 - Pág. 17) e cópia de sua rescisão (Num. 7917225 - Pág. 18), diante disto, se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo devido o pagamento de férias e de 13º salário, conforme já decidiu a 1ª Turma de Direito Público em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2001 A 2007. SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. POSTERIOR CARGO COMISSIONADO. ART. 39, § 3º, CF/88. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS DEVIDAS. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG. INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito do apelante de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral;

3. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

4. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2001 a 2007), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. No que tange ao período que laborou em cargo comissionado, frise-se o servidor nomeado para exercer cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, está submetido ao regime jurídico estatutário, na forma da Constituição Federal, não possuindo direito às verbas de natureza trabalhista, tais como FGTS, sendo os direitos sociais inerentes ao vínculo funcional tais como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário devidos, nos termos da Constituição Federal.

7. Considerando a reforma integral da sentença, face a procedência da pretensão autoral, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 85, §§2º e 3º, I do CPC;

8. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ e multa limitada de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA.8521888, 8521888, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17).

Deste modo, não há razões para modificação da sentença neste aspecto.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISS
Ã
O
À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSS
Ã
O SOBRE A APLICA
ÇÃ
O DO ART. 1
º
-F DA LEI 9.494/97 (COM REDA
ÇÃ
O DADA PELA LEI 11.960/2009)
À
S CONDENA
ÇÕ
ES IMPOSTAS
À
FAZENDA P
Ú
BLICA. CASO CONCRETO QUE
É
RELATIVO A CONDENA
ÇÃ
O JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCI
Á
RIA.

•
TESES JUR
Í
DICAS FIXADAS.

1. Corre
çã
o monet
á
ria: o art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), para fins de corre
çã
o monet
á
ria, n
ã
o
é
aplic
á
vel nas condena
çõ
es judiciais impostas
à
Fazenda P
ú
blica, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixa
çã
o aprior
í
stica da taxa de corre
çã
o monet
á
ria. No presente julgamento, o estabelecimento de
í
ndices que devem ser aplicados a t
í
tulo de corre
çã
o monet
á
ria n
ã
o implica pr
é
-fixa
çã
o (ou fixa
çã
o aprior
í
stica) de taxa de atualiza
çã
o monet
á
ria. Do contr
á
rio, a decis
ã
o baseia-se em
í
ndices que, atualmente, refletem a corre
çã
o monet
á
ria ocorrida no per
í
odo correspondente. Nesse contexto, em rela
çã
o
à
s situa
çõ
es futuras, a aplica
çã
o dos
í
ndices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é
leg
í
tima enquanto tais
í
ndices sejam capazes de captar o fen
ô
meno inflacion
á
rio.

1.2. N
ã
o cabimento de modula
çã
o dos efeitos da decis
ã
o. A modula
çã
o dos efeitos da decis
ã
o que declarou inconstitucional a atualiza
çã
o monet
á
ria dos d
é
bitos da Fazenda P
ú
blica com base no
í
ndice oficial de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a, no
â
mbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precat
ó
rios expedidos ou pagos at
é
25 de mar
ç
o de 2015, impedindo, desse modo, a rediscuss
ã
o do d
é
bito baseada na aplica
çã
o de
í
ndices diversos. Assim, mostra-se descabida a modula
çã
o em rela
çã
o aos casos em que n
ã
o ocorreu expedi
çã
o ou pagamento de precat
ó
rio.

2. Juros de mora: o art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incid
ê
ncia de juros de mora nos d
é
bitos da Fazenda P
ú
blica com base no
í
ndice oficial de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a, aplica-se
à
s condena
çõ
es impostas
à
Fazenda P
ú
blica, excepcionadas as condena
çõ
es oriundas de rela
çã
o jur
í
dico-tribut
á
ria.

3.
Í
ndices aplic
á
veis a depender da natureza da condena
çã
o.

3.1 Condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral. As condena
çõ
es judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) at
é
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao m
ê
s; corre
çã
o monet
á
ria de acordo com os
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal, com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia do CC/2002 e anterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à
taxa Selic, vedada a cumula
çã
o com qualquer outro
í
ndice; (c) per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
í
ndice de remunera
çã
o da caderneta de poupan
ç
a; corre
çã
o monet
á
ria com base no IPCA-E.

3.1.1
Condena
çõ
es judiciais referentes a servidores e empregados p
ú
blicos
. As condena
çõ
es judiciais referentes a servidores e empregados p
ú
blicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) at
é
julho/2001: juros de mora: 1% ao m
ê
s (capitaliza
çã
o simples); corre
çã
o monet
á
ria:
í
ndices previstos no Manual de C
á
lculos da Justi
ç
a Federal, com destaque para a incid
ê
ncia do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao m
ê
s; corre
çã
o monet
á
ria: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remunera
çã
o oficial da caderneta de poupan
ç
a; corre
çã
o monet
á
ria: IPCA-E.

3.1.2 Condena
çõ
es judiciais referentes a desapropria
çõ
es diretas e indiretas. No
â
mbito das condena
çõ
es judiciais referentes a desapropria
çõ
es diretas e indiretas existem regras espec
í
ficas, no que concerne aos juros morat
ó
rios e compensat
ó
rios, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica a incid
ê
ncia do art. 1
º
-F da Lei

9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensa
çã
o da mora nem para remunera
çã
o do capital.

3.2 Condena
çõ
es judiciais de natureza previdenci
á
ria. As condena
çõ
es impostas
à
Fazenda P
ú
blica de natureza previdenci
á
ria sujeitam-se
à
incid
ê
ncia do INPC, para fins de corre
çã
o monet
á
ria, no que se refere ao per
í
odo posterior
à
vig
ê
ncia da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remunera
çã
o oficial da caderneta de poupan
ç
a (art. 1
º
-F da Lei 9.494/97, com reda
çã
o dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condena
çõ
es judiciais de natureza tribut
á
ria. A corre
çã
o monet
á
ria e a taxa de juros de mora incidentes na repeti
çã
o de ind
é
bitos tribut
á
rios devem corresponder
à
s utilizadas na cobran
ç
a de tributo pago em atraso. N
ã
o havendo disposi
çã
o legal espec
í
fica, os juros de mora s
ã
o calculados
à
taxa de 1% ao m
ê
s (art. 161,
§
1
º
, do CTN). Observada a regra ison
ô
mica e havendo previs
ã
o na legisla
çã
o da entidade tributante,
é
leg
í
tima a utiliza
çã
o da taxa Selic, sendo vedada sua cumula
çã
o com quaisquer outros
í
ndices.

4. Preserva
çã
o da coisa julgada. N
ã
o obstante os
í
ndices estabelecidos para atualiza
çã
o monet
á
ria e compensa
çã
o da mora, de acordo com a natureza da condena
çã
o imposta
à
Fazenda P
ú
blica, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplica
çã
o de
í
ndices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade h
á
de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de d
í
vida de natureza tribut
á
ria, n
ã
o
é
poss
í
vel a incid
ê
ncia do art. 1
º
-F da Lei 9.494/97 (com reda
çã
o dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualiza
çã
o monet
á
ria nem para compensa
çã
o da mora -, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica a reforma do ac
ó
rd
ã
o recorrido. 6. Recurso especial n
ã
o provido. Ac
ó
rd
ã
o sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Deste modo, os juros de mora devem ser fixados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA.

Assim assiste razão ao apelante apenas quanto a sua insurgência relativa aos juros.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para estabelecer que os juros moratórios sejam fixados
pela remuneração oficial da caderneta de poupança
e, CONHEÇO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA pelos mesmos fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2022